Tribunal: TCU
Processo: 008.303/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900102024, modalidade Pregão e Uasg 158155 (Objeto: Aquisição de materiais para o Programa de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Norte (IFRN).)

Inteiro teor:
Acórdão 3090/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerar prejudicada a continuidade do exame desta representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.303/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: K H da Trindade Antas (CNPJ: 47.401.311/0001-26) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Lenilson Tenorio de Souza (22906/OAB-RN), representando K H da Trindade Antas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. comunicar os fatos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Auditoria Geral - AUDGE, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução (peça 19), e desta deliberação; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN e ao representante; 1.7.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020.